Tribunal: TJDFT
Processo: 0016308-02.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0016308-02.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITALY PAR PARTICIPACOES S.A., I2E INCORPORACAO, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA APELADO: M GARZON, EUGENIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MOACYR RIBEIRO NETO DESPACHO Em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias sobre o agravo interno, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC, bem como sobre os documentos novos juntados. Publique-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de abril de 2022